Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728594-40.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MATEUS ROCHA PEREIRA PACIENTE: JEFFERSON DE SOUZA FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mateus Rocha Pereira (OAB/DF 71.938) em favor de JEFFERSON DE SOUZA FRANCA em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (id 73973655). A liminar restou indeferida (id 74006508). Conforme se verifica da Ata da Audiência (id 245134751 dos autos de origem – APSum 0708772-38.2025.8.07.0009), por ocasião da realização da Audiência de Instrução e Julgamento, em 04/08/2025, foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente, assim como as medidas protetivas anteriormente deferidas. Assim, verifico que resta configurada a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator